Tribunal: TJDFT
Processo: 0742791-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração formulado pela inventariante, no qual se buscava afastar determinação de inclusão, nas últimas declarações, de valores retirados das contas do falecido, sob fundamento de que foram utilizados para pagamento de despesas do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a tempestividade da manifestação apresentada pela inventariante e a possibilidade de rediscussão da destinação dos valores retirados das contas do falecido, à luz da preclusão lógica e da boa-fé processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que tempestiva manifestação apresentada pela inventariante, a pretensão recursal encontra óbice na preclusão lógica, pois, no caso, a inventariante reconheceu expressamente, em réplica, a realização das retiradas mencionadas pelos agravados e concordou com sua inclusão nas declarações, com abatimento de sua quota-parte sem qualquer ressalva.
4. A tentativa posterior de justificar as retiradas configura comportamento contraditório, incompatível com a vontade de recorrer, o que é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), nos termos do art. 6o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 216; art. 1.000.
Jurisprudência relevante citada: n/a